Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800412-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAMON GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE RENOVOU A PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PERÍODO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL E DE EXTREMA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPROVIMENTO. APENADO QUE POSSUI HISTÓRICO CARCERÁRIO EM DISCORDÂNCIA COM O SISTEMA PENAL ESTADUAL. DIVERSAS INDISCIPLINAS GRAVES NO CUMPRIMENTO DA PENA. INTEGRANTE, EX-CONSELHEIRO E TESOUREIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PARA RESGUARDAR SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por RAMON GOMES DOS SANTOS, através do i. advogado, dr. Ivanilson da Silva Albuquerque, irresignado com a resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Belém/PA, que prorrogou a manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 dias.

Nas razões recursais, Id. 12372851, sustenta a ausência de motivação para inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal (SPF), eis que trata-se de medida excepcional de extrema restrição da liberdade. Ainda, defende a ausência de demonstração de risco à segurança pública, bem como a comprovação de que seria membro de facção criminosa, não podendo se ater o Magistrado à gravidade dos delitos praticados.

Pugna também, pela reforma da decisão por inobservância do art. 4° do Decreto n° 6.877/09, eis que não foram juntados aos autos o requerimento de inclusão e solicitação da vaga no SPF.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, na esteira passada em desfile ao crivo do nobre julgador;

Considerando que a inclusão do agravante no SPF é medida excepcional e se impõe apenas nos casos expressamente previstos em lei, sua concessão não pode ser temerária, exigindo motivação substancial e atual.

Que seja proferido juízo de retratação e determinado a devolução do agravante ao sistema prisional estadual, tendo em vista que não restou demonstrado a excepcionalidade da medida ou interesse da segurança pública ou do próprio preso, bem como a INCLUSÃO/RENOVAÇÃO do agravante no SPF poderia trazer benefícios à segurança pública, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja os presentes autos encaminhado ao Tribunal de Justiça do Pará (...)” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta o improvimento do recurso, Id. 12372854.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 12372857.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id. 14426976.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, não assiste razão ao recorrente quando afirma que a decisão recorrida está em desacordo com a Lei que regula a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, em razão da inexistência de fatos novos que a justifiquem.

Noutro tanto, destaco que a decisão que deferiu a permanência do agravante no Presídio Federal de segurança máxima,
data venia
, atende o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a medida.

Pois bem.

Consoante esclarecido na decisão recorrida, que as informações prestadas pela Administração Penitenciária, indicam que RAMON GOMES DOS SANTOS, antes da sua transferência à Penitenciária Federal exercia posição de liderança no Comando Vermelho Lemgruber – CVRL/Pará, ocupando o cargo de CONSELHEIRO TESOUREIRO desta organização criminosa (ORCRIM), entretanto, perdeu seu cargo devido à transferência para o SPF, atualmente sendo somente membro da facção criminosa mencionada.

Logo, por fazer parte de grupos criminosos, denota-se que o agravante é preso faccionado de alta periculosidade, ante a prática de diversos delitos em diversas áreas da federação, tais como em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

Percebe-se, também a influência do apenado nas lideranças criminosas, observando-se o histórico negativo e de indisciplina no Sistema Prisional Estadual.

Para melhor esclarecer, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Como se denota dos autos, durante o período em que o apenado esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP o interno apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento, sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade prisional de maior segurança, onde se encontra desde 13OUT2017.

Evidenciam-se em sua ficha criminal os crimes de homicídio, homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo qualificado, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Possui atuação em diversos bairros dos municípios de Belém e Ananindeua, bem como em outros estados da federação, tais como: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Detentor de estreita ligação com líderes de grupos criminosos, tendo seu primeiro registro de entrada no Sistema Penitenciário do estado no Pará em 06NOV09.

Conforme o RELINT, o apenado é membro da facção criminosa, conhecida por Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL – PA), tendo atuado como CONSELHEIRO e TESOUREIRO desta facção, perdendo sua função e seu cargo somente por ter sido transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas.

Além disso, também foi identificado como fundador e principal coordenador da organização criminosa local, autodenominada “Família do Real” e, inclusive, foi faccionado do Primeiro Comando da Capital – PCC, antes de assumir, de maneira definitiva, os cargos de liderança na facção Comando Vermelho – CV.

Ainda, teria se aliado ao interno Alberto Bararuá de Alcântara, vulgo “Beto Bararuá”, identificado como líder do CVRL - PA, considerado de alta periculosidade, responsável pela promoção de várias fugas e resgates de presos, além de outras ações criminosas. Ao formar tal aliança, Ramon Gomes dos Santos teria submetido todos os integrantes de sua organização criminosa (Família do Real) a uma espécie de “batismo coletivo”, os quais foram arregimentados por Beto Bararuá, passando a fazerem parte do Comando Vermelho.

Cabe ressaltar que conforme o Relatório de Inteligência o referido apenado participou de várias ações de fuga, além de ser apontado como um dos coordenadores da paralisação simultânea iniciada em 23FEV15, situação em que os internos de diversas unidades penitenciárias, da Região Metropolitana de Belém e Interior do Estado, tomaram os blocos carcerários se recusando a sair para procedimentos administrativos, consultas médicas, atendimentos com advogados e audiências em qualquer comarca. Tal paralisação tinha como objetivo desmoralizar e intimidar a Secretária de Estado de Administração Penitenciária, como forma de protesto contra as rotinas nas UP’s. Esta situação evoluiu e desencadeou uma série de assassinatos no interior das Unidades Penitenciárias, bem como manifestações intra e extramuros, com ordens no sentido de atear fogo em ônibus de transportes coletivos no município de Ananindeua.

Também figura como articulador e coordenador confesso de uma ação de fuga / resgate ocorrida em 22MAR15, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP 3), no Complexo de Santa Izabel, com atuação simultânea, intra e extramuros, em que internos saíram das celas de visita íntima portando pistolas e revólveres, sob o comando de Ramon Gomes dos Santos, e tomaram 06 (seis) agentes penitenciários como reféns, passando a agredi-los enquanto saiam da unidade, ocasionando a interrupção da gravidez de uma das reféns, em virtude das lesões sofridas pelos 20 (vinte) internos, que conseguiram empreender fuga sob as ordens de “Ram da Real”.

A Inteligência ressalta que na data de 23MAIO16 teve início uma nova paralisação nas Unidades Penitenciárias do Estado do Pará, período em que o interno Ramon Gomes dos Santos encontrava-se sozinho em uma cela Presídio Estadual Metropolitano III - PEM 3, no complexo de Marituba, a fim de tentar reduzir ou eliminar a liderança que exercia sobre os demais presos. No dia seguinte ao início da paralisação, 24MAIO16 por volta de 11h00min, o interno em epígrafe solicitou, aos agentes de plantão, uma autorização para falar com o diretor da referida unidade prisional. Ao ser lavado à presença do diretor, estando presentes também os coordenadores da unidade, acompanhados dos servidores da Assessoria de Segurança Institucional (ASI/SEAP), o interno passou a explicar aos presentes que a paralisação seria em virtude de seu isolamento, pois, se considerava vítima de “opressão por parte do sistema”, e não estaria recebendo tratamento digno e adequado.

Ainda segundo o referido interno, a paralisação só terminaria quando o mesmo fosse transferido para outra unidade onde pudesse, segundo suas alegações, regressar ao convívio com a massa carcerária. Dando sequência às suas explanações, orientou que tais “préstimos” deveriam se estender ao interno Carlos Augusto Serra da Silva, vulgo “Caçador”, à época custodiado no Presídio Estadual Metropolitano II (PEM 2), e que, se até o dia 27MAIO16 suas solicitações não fossem atendidas, o movimento poderia piorar e, indiretamente, citou fatos ocorridos, à época, nas Unidades Prisionais do Estado do Maranhão.

Ademais, em 01MAIO2022, a Assessoria de Segurança Institucional – ASI obteve dados indicando que a Organização Criminosa Comando Vermelho – CV vem tentando reorganizar sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos, e até mesmo contra bases das forças de segurança.

Dados concretos obtidos, apontam que algumas das principais lideranças do CV, que estavam homiziados no estado do Rio de Janeiro, retornaram ao estado do Pará com a finalidade de reorganizar os negócios ilícitos da ORCRIM, entre eles a retomada dos ataques, inclusive recebendo apoio das lideranças do CV DO RJ, que, supostamente, enviaram ao estado cerca de 30 (trinta) armas de grosso calibre, tipo fuzil, e várias pistolas, as quais estariam guardadas, em sua grande maioria, no distrito de Icoaraci sob responsabilidade do criminoso RODOLFO NASCIMENTO SILVA (MAÕZINHA), que estaria planejando dar uma resposta, ao governo do Estado, em virtude das recentes perdas de seus “irmãos de crime”, além de fornecer apoio aos encarcerados.

Ademais, considerando o exposto bem como o atual cenário de atentados contra Agentes Penitenciários do estado do Pará, atualmente contabilizados em 11 (onze) homicídios consumados e 18 (dezoito) tentados, totalizando 29 (vinte e nove) ocorrências durante o período de 11 (onze) meses, além de 199 (cento e noventa e nove) ameaças, MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS possui, claramente, perfil adequado para custódia no Sistema Penitenciário Federal (SPF), por sua grande influência negativa e grande poder aquisitivo, pois é sabido que as facções criminosas almejam prosseguir com suas atuações, bem como revidar ao rigoroso tratamento dos procedimentos adotados pela SEAP durante os anos de 2020/2021.

Desta forma, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP/PA informa que continua em fase de reestruturação do sistema carcerário, sendo de suma importância que

lideranças criminosas, prenotado como delituoso expressivo, identificados pela Polícia Civil do Estado do Pará, com ligação em áreas diversas da região metropolitana de Belém e do estado do Pará, permaneçam isoladas no SPF,
persistindo, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram
.

(...)

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação,
ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
do apenado
RAMON GOMES DOS SANTOS – INFOPEN/PA nº 56808

no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008)” <sic>

Desse modo, por estar a decisão impugnada fulcrada nos incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, e devidamente motivada na necessidade da permanência do agravante no presídio federal de segurança máxima, sobretudo por integrar facção criminosa, entendo como correta a renovação do prazo de permanência de RAMON GOMES DOS SANTOS no presídio federal em que se encontra pelo prazo de 360 dias.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º).

2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”.

3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.

4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.

(STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. ILEGALIDADE. TESE RECHAÇADA. APENADO DE ALTA PERICULOSIDADE. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. ADMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTADUAL CALCADA EM IDÔNEOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa, verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

2. O presente caso demonstra a existência de um real interesse na manutenção da segurança e ordem pública, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e prisões. Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e possui elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816709-47.2022.8.14.0000 – Relator(a): VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 28/08/2023